Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720961-09.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MINHA CASA - PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES, JACIRA PEREIRA DE SOUSA, CLEBER LUIS DE ANDRADE RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESINTERESSE NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Não há que se conhecer de recurso de apelação com argumentos atinentes à necessidade e interesse de realização de prova pericial grafotécnica em contrato bancário, quando o banco, diversamente do que afirma, sempre manifestou desinteresse na produção da perícia, inclusive com requerimento expresso pelo julgamento antecipado da lide. 2. Existindo na apelação causas de pedir e pedido inéditos, que não constaram de suas manifestações na origem, não podem elas ser admitidas e apreciadas em segunda instância, por configurar manifesta inovação recursal. 3. Não tendo o Banco pleiteado oportunamente a realização da perícia na origem, mesmo após especificação de provas, para fins de comprovar a idoneidade contratual, conforme ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC, revela-se inviável acolher, em sede recursal, a mudança de postura quanto ao interesse probatório. 4. Em atenção à vedação ao comportamento contraditório e à inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do apelo. 5. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 429, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade da proteção consumerista em sede de ação monitória, bem como a imprescindibilidade da produção de prova pericial grafotécnica no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o órgão julgador, em nenhum momento, abordou a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal. “Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O recurso especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 429, inciso I, do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012